Tribunal: TJDFT
Processo: 0738966-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração na apelação cível. Pasep. Ação de indenização por danos materiais. Desfalques ilícitos. Termo inicial. Saque. Teoria actio nata. Critério subjetivo. Prescrição decenal operada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso na correta interpretação da teoria da "actio nata" por parte do acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, relativa ao termo inicial da prescrição.
III. Razões de decidir
3. O termo a quo do prazo prescricional é a data do saque do benefício. Aplicação da teoria da actio nata.
4. Não se mostra plausível considerar a ‘constatação’ da violação de direito como a data da obtenção do extrato completo da conta vinculada ao PASEP, ocorrido há 28 anos após o saque, mormente porque a autora poderia ter consultado referido extrato ao longo desses anos.
5. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
IV. Dispositivo 6. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.